Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722517-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MMM PROMOCAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0717237-65.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MMM PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, na qual indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 157748945 dos autos de origem): “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Cumpra-se a determinação expressa no último parágrafo da decisão de ID 156638665 e suspenda-se o feito, na forma determinada a partir do item 5.1 da decisão de ID127750998.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em síntese, a agravante argumenta que a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade dar efetividade ao processo executivo, localizando bens do devedor, e vem sendo admitida pela jurisprudência como ferramenta para alcançar o crédito perseguido. Liminarmente pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para determinar a pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB em face da agravada. Preparo regular identificado (ID 48157452). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos deduzidos pelo agravante, mas, neste momento processual incipiente, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que não se fazem presentes os requisitos cumulativos e inerentes a concessão da liminar vindicada. Segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos desse sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Tem-se, portanto, que não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas. Logo, em tese, desserve aos fins colimados pela parte Agravante/credora, que é a de pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução de título. Há de se pontuar que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando, portanto, de incumbência do julgador o acesso indistinto aos respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. Nesse sentido, aliás, recentemente tive a oportunidade de decidir, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1651214, 07343130820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente não se verifica urgência apta a justificar a liminar pleiteada, uma vez que o crédito encontra-se preservado, sem se falar em ato tendente a extinção do processo, ou a ocorrência de iminente prescrição. Desse modo, não havendo nos autos elementos autorizadores da liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator